Tribunal: TJPA
Processo: 0010443-38.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010443-38.2008.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, P. H. O. D. S.

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 186, § 2º, DO CPC/2015. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Pedro Henrique Oliveira dos Santos, representado por sua genitora Maria José de Oliveira, contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC/2015, por abandono da causa. A Defensoria Pública do Estado do Pará, representante do autor, havia requerido expressamente a intimação pessoal da parte assistida, com base no art. 186, § 2º, do CPC, para manifestação sobre a especificação de provas, diante da ausência de contato entre o assistido e o órgão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono, sem que tenha sido atendido o pedido da Defensoria Pública de intimação pessoal da parte assistida, conforme previsto no art. 186, § 2º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 186, § 2º, do CPC/2015 garante à Defensoria Pública a prerrogativa de requerer a intimação pessoal do assistido quando o ato processual depender exclusivamente de providência a ser tomada pela própria parte, devendo o juízo atender a esse requerimento para evitar cerceamento de defesa.

A Defensoria Pública noticiou a impossibilidade de contato com o autor e requereu expressamente sua intimação pessoal para manifestação sobre a produção de provas, ato que depende de iniciativa da própria parte.

A extinção do processo por abandono, sem o cumprimento da intimação pessoal solicitada, viola o devido processo legal, o contraditório e o princípio da cooperação (art. 6º do CPC/2015), configurando nulidade processual por cerceamento do direito de defesa.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que a ausência de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, quando requerida nos termos do art. 186, § 2º, do CPC/2015, impede a extinção válida do feito e impõe a cassação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública tem direito à intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender exclusivamente desta, conforme o art. 186, § 2º, do CPC/2015.

A sentença que extingue o processo por abandono sem prévia intimação pessoal da parte assistida, requerida pela Defensoria Pública, é nula por cerceamento de defesa.

O não atendimento à prerrogativa legal da Defensoria Pública compromete o contraditório, o devido processo legal e o princípio da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 485, II e III, e 186, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AC nº 0335178-53.2015.8.09.0011, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; TJ-RJ, Apelação nº 0006521-25.2016.8.19.0024, Rel. Des. Juan Luiz Souza Vazquez; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000987-77.2022.8.11.0030, Rel. Des. Tatiane Colombo.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em13/11/2025 e término em 24/11/2025.

Belém,26 de novembro de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Pedro Henrique Oliveira dos Santos
, representado por sua genitora Maria José de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, constante no Id nº 24821182, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil, ao argumento de abandono da causa por parte do autor.

Em suas
razões recursais (Id nº 24821186, p. 1/7),
o apelante, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta:

(i)
que a extinção por abandono da causa é indevida, pois a Defensoria Pública havia solicitado previamente a intimação pessoal da parte autora para impulsionamento do feito;

(ii)
que tal requerimento tem respaldo no artigo 186, §2º, do CPC/2015, sendo indispensável a intimação pessoal do jurisdicionado quando o ato processual depender exclusivamente de providência a ser tomada por este;

(iii)
que a relação entre assistido e Defensoria Pública não é pessoal, mas funcional, de modo que a ausência de contato entre a instituição e a parte assistida não pode, por si só, justificar a extinção do feito;

(iv)
que a decisão recorrida viola o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e compromete o acesso efetivo à justiça;

(v)
ao final, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do feito, com a intimação pessoal do autor para fins de especificação de provas e instrução do processo, inclusive com julgamento de mérito da pretensão exordial.

Em
contrarrazões (Id nº 24821189, p. 1/3),
o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O
Ministério Público
, através de parecer da lavra da Procuradora ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO, manifestou-se pelo provimento do recurso
- Num. 28572967 - Pág. 1/5.

É o relatório.

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se o presente recurso sobre o não atendimento do Juízo ao pedido de intimação pessoal da parte, apresentado pela Defensoria Pública.

Sobre o tema, o artigo 186, § 2º do Código de Processo Civil dispõe:

A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Tal previsão possui o intuito de facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como de garantir o princípio constitucional do contraditório, possibilitando que a Defensoria efetue seu serviço de forma célere e eficaz, beneficiando, assim, o hipossuficiente.

No presente caso, trata-se de Ação de obrigação de fazer proposta pelo menor Pedro Henrique Oliveira dos Santos, representado por sua genitora, Maria José Oliveira de Oliveira, em desfavor do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém-IPAMB.

No curso do feito, pelo despacho de Num. 24821177 - Pág. 1, foi determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, representante do Apelante, informou que o autor, bem como seus representantes não compareceram mais àquele Órgão, estando sem qualquer comunicação com pessoal relacionada ao autor. Ao final, requer intimação pessoal do autor para manifestar interesse no prosseguimento no feiro, sob pena do processo ser extinto sem resolução do mérito, tendo em vista o abandono da causa -
Num. 24821179 - Pág. 1/2.

Sobreveio a decisão ora recorrida, que indeferiu o pedido de intimação pessoal do autor apresentado pela Defensoria Pública, e ao final, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III do Código de Processo Civil.

Ora, observa-se que o despacho para indicação de provas a serem configura ato processual a ser realizado exclusivamente pela parte, não podendo ser prestado por aquele que o representa judicialmente, o que torna necessária a intimação pessoal almejada.

Nesse cenário, a inobservância do artigo 186, § 2º, do Código de Processo Civil, sem a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública na fase de instrução probatória, configura cerceamento do direito de defesa.

A propósito, cite-se a jurisprudência:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARTE REQUERIDA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM BASE NO ARTIGO 186, § 2º, DO CPC. PROVIDÊNCIAS EXCLUSIVAS DA PARTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. 1. Revela-se necessária a intimação pessoal da parte, patrocinada pela Defensoria Pública, quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada, com fulcro no artigo 186, § 2º, do Código de Processo Civil, sob pena de cerceamento de defesa.
2. Tratando-se a providência em discussão de indicação de provas a serem produzidas e de participação na audiência de instrução e julgamento, vislumbra-se configurado ato processual a ser realizado exclusivamente pela parte, não podendo ser prestado por aquele que o representa judicialmente, de modo que era necessária a intimação pessoal almejada . 3. Tendo em vista que não foi realizado o ato de intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública, deve ser acolhida a preliminar suscitada para declarar a nulidade processual, ante o evidente prejuízo e afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal
. PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA . SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. (TJ-GO - AC: 03351785320158090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Aparecida de Goiânia - UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ) –
grifamos.

Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Sentença de extinção do processo por abandono. Assistência da Defensoria Pública. Pedido de intimação pessoal do autor. Artigo 186, § 2º do CPC . Prerrogativa institucional. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença. Retorno dos autos à origem . Provimento do recurso. I ¿ Caso em exame: 1. Trata-se de apelação interposta por Loides Gomes de Sena, contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de obter, do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Itaguaí, o fornecimento do medicamento Alenia 12/400 mcg, necessário ao tratamento de asma crônica. 2 . O juízo de origem entendeu caracterizado o abandono processual, diante da ausência de manifestação da parte autora, mesmo após deferido o pedido da Defensoria Pública de sobrestamento para contato com a assistida. 3.
A Defensoria alegou que requereu expressamente a intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 186, § 2º, do CPC, tendo enfrentado dificuldades para localizá-la, sem que o juízo tenha acolhido o pedido antes de extinguir o feito.
II ¿ Questão em discussão: 4 . Cinge-se a controvérsia em saber se, diante da regra contida no art. 186, § 2º, CPC, o juízo deveria ter promovido a intimação pessoal da parte autora, antes de extinguir o processo por abandono. III ¿ Razões de decidir:
5. O artigo 186, § 2º, do CPC/2015 estabelece que, sendo a parte assistida pela Defensoria Pública, deve ser pessoalmente intimada quando o ato processual depender de providência ou informação que só ela possa prestar . 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RMS 64.894/SP, rel. Min . Nancy Andrighi) reconhece que tal prerrogativa decorre do princípio do acesso à justiça e da função institucional da Defensoria, devendo ser observada também nos casos de atuação por defensor dativo
. 7. A sentença que extingue o processo por abandono, sem a prévia intimação pessoal da parte assistida, configura grave cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, impondo sua nulidade. 8 . O juízo a quo, ao não apreciar o requerimento de intimação pessoal formulado pela Defensoria Pública, descumpriu obrigação legal expressa, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa da parte autora. IV ¿ Dispositivo e tese: 9. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com observância da prerrogativa prevista no artigo 186, § 2º do CPC. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo por abandono sem que haja intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, conforme exigido pelo artigo 186, § 2º do CPC . A medida constitui prerrogativa essencial à garantia do contraditório e da ampla defesa no âmbito da assistência judiciária gratuita." (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00065212520168190024, Relator.: Des(a). JUAN LUIZ SOUZA VAZQUEZ, Data de Julgamento: 14/05/2025, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/05/2025)
– grifamos
.

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 186, § 2º, DO CPC/2015 . PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não atendimento pelo Autor à determinação de emenda da petição inicial, incluindo a apresentação de documentos essenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção
do processo sem antes oportunizar a intimação pessoal do Autor, requerida pela Defensoria Pública, conforme previsto no art . 186, § 2º, do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. O art . 186, § 2º, do CPC/2015 garante à Defensoria Pública o direito de solicitar a intimação pessoal da parte patrocinada quando necessária para cumprir exigências do juízo. 4. A decisão de extinguir o processo antes de esgotadas as prerrogativas previstas na legislação processual caracteriza afronta ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC/2015)
. 5. Configura-se prematura a sentença extintiva sem que o Autor tenha sido intimado pessoalmente para apresentar os documentos solicitados. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso de Apelação provido. Sentença anulada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009877720228110030, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 14/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025) – grifamos.

Revela-se, portanto, o cerceamento ao direito de defesa alegado, o que enseja a cassação da sentença, devendo ser determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, possibilitando o regular prosseguimento da ação e oportunizando-se a produção probatória, com a intimação pessoal do autor/apelante, conforme solicitado pela Defensoria Pública, com fulcro no artigo 186, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO da APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PROVIMENTO para CASSAR a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, possibilitando o regular prosseguimento da ação, oportunizando a produção probatória, com a intimação pessoal do autor/apelante, conforme solicitado pela Defensoria Pública, com fulcro no artigo 186, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2025

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2025